Tribunal: CARF
Processo: 11080.732434/2018-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S1-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732434/2018-83
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-004.327 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2013
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
CANCELAMENTO.
Comprovado que o motivo ensejador da aplicação da multa isolada por conta
de compensação considerada não homologada não mais subsiste, tendo sido
expressamente afastado pela Autoridade Administrativa, faz-se necessário o
cancelamento da exigência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente, justificadamente, o
Conselheiro Lucas Esteves Borges, substituído pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732434/2018-83
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.327 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732434/2018-83

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o processo de impugnação ao lançamento de multa prevista no Parágrafo 17 do
artigo 74 da Lei n° 9.430, de 1996, com alterações posteriores, conforme notificação de
lançamento de fls. 02:

Ciência conforme consta de fls. 06 dos autos:
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data
de 04/12/2018 09:47:49, data em que se considera feita a intimação nos termos do art.
23, § 2°, inciso III, alínea b' do Decreto n° 70.235/72.
IMPUGNAÇÃO
A interessada apresentou impugnação em 9 laudas na data de 21/12/2018, fls. 11, na
qual, após qualificar-se e resumir os fatos, apresenta os seguintes pontos de discordância
em relação à autuação:
1. Decadência em razão do decurso do prazo de cinco anos de apresentação da
declaração de compensação, ato jurídico perfeito no momento de sua transmissão, visto
que todas os demais atos são de competência do Fisco;
2.
A multa deve ser reduzida conforme o direito creditório já reconhecido em
diligência, restando apenas uma parcela não confirmada de retenções na fonte de R$
205.985,93;
3.
Inconstitucionalidade da multa em epígrafe, conforme decisão do "Tribunal
Regional Federal da 4a Região na arguição de inconstitucionalidade n° 5007416-
62.2012.4.04.0000, julgada em 14/09/2012, por se entender que ela fere o direito de
petição previsto no art. 5°, inciso XXXIV, na medida em que "produz justo receio, a
ponto de desestimular [o contribuinte] a efetivar o pedido da compensação a que teria
direito", além de se mostrar desproporcional. ".
Por fim, requer:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.327 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732434/2018-83

Ante o exposto, requer a contribuinte o acolhimento desta defesa, para reconhecer sua
vinculação ao desfecho do processo 10283.901274/2015-37 (o que implica instantânea
redução da multa) e ao julgamento do RE 796.939, bem como para reconhecer, de
forma autônoma, a ocorrência da decadência.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente a defesa da
contribuinte (Acórdão 04-48.175 - 2a Turma da DRJ/CGE).
Tendo em vista o valor exonerado houve interposição de Recurso de Oficio por
parte da Delegacia de origem, nos seguintes termos:
Ressalte-se que, em razão da parcela eximida (tributo e encargos de multa) ter
ultrapassado o limite de alçada previsto, de R$ 2.500.000,00, deve o Acórdão ser levado à
apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em grau de recurso de ofício, nos
termos da legislação pertinente.
É o relatório.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.327 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732434/2018-83

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso de Ofício
O Recurso de Ofício deve ser conhecido, uma vez atendidos às suas condições de
admissibilidade.
Fatos
Em 30/09/2013, a contribuinte transmitiu a declaração de compensação (DCOMP)
no 28189.76549.300913.1.3.02-5770, com o objetivo de usar crédito decorrente de saldo
negativo de IRPJ do ano base de 2010 para quitar débito de estimativa de IRPJ do período de
apuração de agosto de 2013, no valor histórico de R$ 13.408.179,50.
Em despacho decisório recebido pela contribuinte em 15/07/2015 (processo
10283.901274/2015-37), a Receita Federal não homologou a compensação, uma vez que não
confirmara qualquer das parcelas de composição do crédito.
Em decisão de 05/07/2016, a DRJ converteu o julgamento em diligência, para
confirmar as alegações da contribuinte e, em 28/01/2018, foi realizada a diligência, na qual a
fiscalização confirmou a integralidade dos pagamentos e das estimativas compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores e quase a integralidade das retenções na fonte (R$ 15.022.128,82
de R$ 15.228.114,75).
Fato seguinte, a contribuinte, em 04/12/2018, foi intimada da lavratura de auto de
infração, para imposição de multa isolada pela não homologação da DCOMP. Tal auto de
infração originou o presente processo administrativo.

Voltando ao processo de compensação – PAF 10283.901274/2015-37- em
acordão de sessão de 17 de janeiro de 2019 (Ac. 04-47.554), os membros da 2a Turma de
Julgamento da DRJ/CGE, por unanimidade de votos, decidiram conhecer da manifestação de
inconformidade e, no mérito, considerá-la procedente, reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.327 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732434/2018-83

Neste mesmo sentido, então, no presente processo, em sessão de 28 de março de
2019, a mesma turma, através do Acordão 04-48.175, por unanimidade de votos, decidiu julgar
procedente a impugnação da contribuinte, em relação a multa isolada.
No entanto, tendo em vista o valor exonerado houve interposição de Recurso de
Oficio por parte da Delegacia de origem.
Processo de Compensação
O processo original de compensação encontra-se arquivado conforme status do
site do Ministério da Fazenda de Comprovação e Protocolo – Comprot, vejamos:

Ademais, conforme voto condutor da decisão recorrida, a homologação encontra-
se concluída:

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.327 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732434/2018-83

Dito o acima e diante da homologação concluída, não remanesce o suporte fático
para a imposição da multa, razão pela qual deve ser o contribuinte dela exonerado.

Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso de Ofício e no mérito NEGAR-
LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital